Tribunal: TJPA
Processo: 0809935-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809935-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OZIAS DOS SANTOS CARDOSO

AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809935-35.2021.814.0000

AGRAVANTE: OZIAS DOS SANTOS CARDOSO

AGRAVADO: ANTÔNIO LUIS DE VASCONCELOS PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – ART. 300 DO CPC – QUESTÃO DE NATUREZA COMPLEXA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - RECURSO INTERPOSTO EM
13/07/2021 – PERICULUM IN MORA PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por OZIAS DOS SANTOS CARDOSO
, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo agravante em desfavor de ANTONIO LUIZ DE VASCONCELOS PEREIRA (Proc. nº 0802006-21.2021.8.14.0009).

Em suas razões, o agravante sustenta, que se encontra na iminência de perder parte de seu imóvel, onde atualmente está estabelecido um ponto comercial, em total prejuízo diante da invasão que se instala pelo agravado.

Aduz que teve seu imóvel invadido por construção que está sendo realizada pelo agravado nos lotes imobiliários que este possui (Lotes 306, 308 e 314), vizinhos ao imóvel pertencente ao recorrente.

Prossegue sustentando que a obra está em plena atividade cotidiana, prejudicando o direito que assiste ao agravante, razão pela qual o agravado deve ser imediatamente compelida a paralisar suas obras, prejudiciais ao agravante, porquanto, conforme afirma, esta é a única forma de garantir o direito deste.

Em sede de contrarrazões (id nº 7215295), Antônio Luís de Vasconcelos Pereira
defende a manutenção do
decisum
monocrático e, consequentemente, o improvimento do recurso na espécie.

Vieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Considerando que o recurso de agravo de instrumento encontra-se instruído, julgo prejudicado o agravo interno, por corolário ao julgamento do mérito recursal no Agravo de Instrumento.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dessa feita, impende trazer à colação os termos da decisão primeva atacada, senão veja-se:

“(...) Compulsando os autos pelas imagens juntadas atreladas aos documentos não é possível vislumbrar a probabilidade de veracidade dos fatos narrados.

Em relação ao perigo de dano, do mesmo modo não se pode afirmar, a priori, que a obra esteja causando prejuízo ao autor, mesmo porque não demonstra por qualquer meio que o requerido esteja utilizando a área do autor. Ressalto que aqui não se discute a propriedade da parte autora, mas tão somente a alegação de que a obra esteja causando problemas ao autor.

Por fim, em atenção ao § 3º do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao
status quo ante
caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, haja vista que a obra ficará prejudicada caso seja suspensa, ante o seu avançado estado.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 300, § 3º do NCPC

Cite-se a Requerida para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Bragança/PA, 22 de agosto de 2021.

FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA (...)”

Nessa senda, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Assentada a baliza reportada no parágrafo anterior, cumpre ponderar que a questão tratada na origem detém natureza complexa, demandando, a ampliação da visão jurisdicional firmada sobre as bases da fase instrutória.

Em cognição perfunctória, nota-se que a averiguação analítica deve partir do pressuposto fático de que a obra desrespeita os limites do lote da parte demandante, sendo, este fato gerador o norte ao estabelecimento dos consectários jurídicos a ser objeto do pronunciamento judicial.

Nesse trilhar, aufere-se que esta via estreita do agravo de instrumento, de cognição sumária,
a priori
, não apresenta condições para análise de ampla visão, sendo, portanto, prudente, manter-se o
decisum
recorrido inalterado.

Sobre o direito de construir, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald lecionam:

“(...) Destarte, o direito de construir é uma faculdade de grande relevância do direito de propriedade. (...) Todavia, o direito de construir não será exercitado de modo irrestrito, como outrora. Podemos evidenciar a existência de 04 limites ao direito de construir: a) limitações convencionais oriundas de cláusulas contratuais; b) observância dos regulamentos administrativos; c) direitos de vizinhança (art. 1.299 do CC); d) a função social da propriedade. (in Direitos Reais. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2006, 3ª ed., p. 475)
(...)”

De outra banda, reservada a análise do agravo de instrumento aos requisitos do art. 300 do CPC, deve-se considerar que o tempo transcorrido entre o anúncio da obra nova, realizado em 13/07/2021, quando restou aforada a ação na origem – ID nº 29530950 dos autos principais –, de certo, não há que se vislumbrar o periculum in mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023